Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737629-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: EDMAR PROFIRO FERREIRA, ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a Sentença recorrida consignou que "a Terracap esclareceu que, haja vista o processo administrativo de regularização no 00070- 00008762/2019-11, instaurado por requerimento do primeiro Autor, o feito se encontra em fase de apreciação do cumprimento dos requisitos da regularização, tanto é que a SEAGRI, acaso verifique que João Alberto Wanderley os cumpre de forma integral, poderá rever o ato de concessão de uso feito a Edmar Profiro Ferreira". Assim, intimem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, a trazerem aos autos o andamento atualizado do processo administrativo de regularização no 00070- 00008762/2019-11, especialmente se manifestando quanto à manifestação relacionada ao cumprimento dos requisitos para regularização. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator